Tribunal: TJBA
Processo: 8014576-46.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014576-46.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SARAH MARIA DIAS CAMINHA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRESA FERREIRA CRUZ GUERRA, MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO. DECISÃO SINGULAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE PREVENÇÃO. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO SEGURO QUE DETERMINOU MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO A FIM DE APURAR PRÁTICA DE ILÍCITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUTELAR QUE CULMINOU COM A COLHEITA DE DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUIU AÇÃO PENAL DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. FENÔMENO DA SERENDIPIDADE. ENCONTRO FORTUITO DAS PROVAS NÃO ENSEJA A REUNIÃO DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 83, DO CPP. PREVENÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMUNS ENTRE AS AÇÕES PENAIS. DELITOS AUTÔNOMOS E OCORRIDOS EM CONTEXTOS ESPACIAL E TEMPORAL DIVERSOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADA EM DATA PRETÉRITA (12 DE JULHO DE 2019) AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL À PACIENTE. NÃO EVIDENCIADA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBJETIVO ENTRE AS PROVAS DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COM O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS DELITOS CORROBORADA ATRAVÉS DO JULGAMENTO DO HC 8010837-65.2020.805.0000, NO QUAL FOI CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS POR ESTA TURMA JULGADORA. DECRETO CONSTRITOR AMPARAVA-SE NO CRIME DE TRÁFICO. ILEGALIDADE SANADA COM A CONCESSÃO DA ORDEM, EM VIRTUDE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS CRIMES. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1-
Depreende-se dos autos que

o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor da paciente pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 299, do Código Penal (falsidade ideológica), nos autos da
Ação Penal nº 0500220-07.2020.8.05.0201
, a qual foi distribuída por sorteio ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. Em cota anexa (
fl. 30/32 do ID nº 7456142
), o
parquet
requereu a prisão preventiva da Ré, sob o argumento de que a prisão se mostraria necessária para a garantia da ordem pública, em face de uma alegada reiteração e progressão criminosa delitiva, à medida em que dariam conta naqueles e nos
autos nº 0500194- 09.2020.8.05.0201
(em trâmite na 1ª Vara Criminal) que a acusada seria uma traficante associada do alto escalão, exercendo, além da constante venda de drogas, a ocultação e lavagem do dinheiro ilícito, a exemplo da compra do imóvel registrado através do falso ideológico aqui denunciado.

2-
Diante da situação exposta, a defesa apresentou Exceção de Incompetência à magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA (Proc nº 0500220-07.2020.805.0201), a qual foi julgada improcedente no
dia 01 de junho de 2020
, conforme Decisão de
fl. 41/42 do ID nº 7456109.

3-
Inconformados, os defensores da ré interpuseram o presente
writ
, sob o fundamento de que o caso em tela trata-se de competência por prevenção e não de conexão, visto que o magistrado de 1ª Vara Criminal (que tem jurisdição cumulativa com o da 2ª Vara Criminal) antecedeu a este na prática de medida relativa ao processo anterior ao oferecimento da denúncia, tendo a prisão preventiva decretada, portanto, por juiz incompetente, assim como todo o resto do trâmite processual.

4-

Antes de enfrentar o mérito do presente
mandamus
, registro, desde já, que, embora haja posicionamentos dissonantes na jurisprudência pátria, filio-me ao entendimento no sentido do cabimento de habeas corpus contra a decisão que julga improcedente a exceção de incompetência, ante a manifesta ausência de recurso ordinário em tais casos, conforme sinalizado pela douta Procuradoria de Justiça.

5-
Feita essa consideração preliminar, procedendo à análise da documentação acostada, observa-se que inexiste eiva por parte da autoridade apontada como coatora capaz de possibilitar que seja concedida

a ordem impetrada.
É dizer, não há prova irrefutável de que a decisão singular padece de anomalia jurídica ao afastar tese defensiva, visando reconhecer a incompetência do juízo criminal da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA.

6-
Nos termos do art. 83, do Código de Processo Penal, será prevento o Juízo que, igualmente competentes, anteceder ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida, ainda que anterior ao oferecimento da peça acusatória
.

7-
Outrossim, como já adiantado quando da decisão monocrática então impugnada, malgrado exista coincidência na origem da prova entre as ações penais
0500220- 07.2020.8.05.0201
e
nº 0500194- 09.2020.8.05.0201
, ou encontro fortuito, a ação penal que investiga a falsidade ideológica apenas foi movida em face da Paciente e revela-se absolutamente autônoma, em contexto espacial e temporal, até porque o referido crime foi praticado em data pretérita, qual seja, 12 de julho de 2019.

8-

Neste diapasão, observa-se que a decisão ora vergastada, inicialmente, ampara-se no encontro fortuito das provas, conhecido pela doutrina e jurisprudência pátria como fenômeno da serendipidade. Em outras palavras, a decisão primeva reconhece que a ação penal de nº 0500220-07.2020, a que faz referência este
writ
, foi deflagrada a partir de elementos probatórios provenientes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, exarado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro, durante a fase investigação para apurar a prática de ilícito de tráfico de drogas. Ato contínuo, a referida decisão concluiu que a serendipidade não acarreta a conexão probatória entre o fato investigado e novo fato.

9-
Decerto, assiste razão o Juízo de 1º Grau ao discorrer sobre o encontro casual da documentação que, ao seu turno, instruiu a peça acusatória que deu ensejo à ação penal de nº 0500220-07.2020. Afinal, a mencionada cautelar de busca e apreensão, determinada pelo juízo da 1º vara criminal da comarca de Porto Seguro, não afasta a competência do juízo da 2º vara criminal para o processamento e julgamento do feito, sob o manto da prevenção, haja vista que não existem elementos em comum entre as ações penais.

10 -
Consigne-se, por oportuno, que o preceito do art. 83, do CPP foi observado pelo douto Juízo da 1º Vara Criminal daquela comarca, visto que este se tornou prevento nos autos da ação penal de nº 0500194-09.2020 por ter, em data pretérita, ainda na fase inquisitorial, determinado a medida de busca e apreensão para fins, repita-se, de apurar a prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Todavia, se outros delitos se tornam conhecidos (tal como o de falsidade ideológica), a partir de provas levantadas em cumprimento à medida ou diligência, mas que não guardam relação com os crimes que a desencadearam, é patente que não estão sujeitos à regra de prevenção, notadamente quando ausente conexão entre eles diante da demonstrada autonomia e independência dos delitos, tal qual na hipótese dos autos.

11 -
A ausência de prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal decorre, inclusive, da inexistência de qualquer liame objetivo – conexão instrumental (probatória ou processual) - entre as ações penais, a ensejar eventual reunião para julgamento conjunto. É dizer, não existem elementos convincentes de que a prova de um crime tenha a capacidade de influir na prova de outro delito.

12 -
Sobreleve-se, ainda, que a competência estabelecida pela regra de prevenção não é absoluta, mas sim relativa e, para que seja reconhecida, deve ser arguida no momento oportuno, ocasião em que deve ser demonstrado o efetivo prejuízo suportado pela parte. Logo, em face da ausência de demonstração de prejuízo processual concreto à pessoa da acusada, descabido cogitar de ilegalidade quando da rejeição de pedido de remessa dos autos a juízo diverso do processante – entendimento do qual perfilha o Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

13 -
Ademais, digna de elogios a decisão primária ao não reconhecer a existência de atração da competência pela conexão, pois ainda que houvesse indícios de que o documento público (escritura de compra e venda), em que a acusada fez inserir informação falsa, tenha sido firmado para ocultar ou facilitar a transferência de bens adquiridos com dinheiro proveniente de atividades ilícitas (tráfico de drogas), o que, em tese, poderia configurar o crime de lavagem de capitais, tais fatos não são objeto da
ação penal nº 0500220- 07.2020.8.05.0201.

14 -
Cumpre salientar, ainda, que foi distribuído, sob a relatoria desta magistrada, o Habeas Corpus nº 8010837-65.2020.805.0000, no qual também figura como paciente Sarah Maria Dias Caminha, tendo como objeto a prisão decorrente do crime de Falsidade Ideológica atribuído a ré. Em sessão realizada no dia 04.08.2020, o referido
writ
foi julgado a unanimidade, tendo sido concedida a ordem de habeas corpus por esta Turma Julgadora, em favor da acusada, colocando-a em liberdade, utilizando-se como fundamento a inidoneidade do decreto constritor que, ao seu turno, amparou-se no delito de tráfico de drogas, que em nada se relaciona com o crime de falsidade ideológica. Disto, sedimentou-se o entendimento acerca da ausência de conexão entre os delitos ora enfrentados.

15 -
Por fim, mesmo que, em remota hipótese, se admitisse a existência de alguma conexão entre os crimes em apuração da 1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca de Porto Seguro/BA, embora a Exceção de Incompetência tenha sido suscitada no momento certo, inexiste qualquer demonstração de que a suposta inobservância do critério de distribuição por prevenção tenha acarretado algum prejuízo à parte.

16-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014576-46.2020.805.0000 provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figura como Impetrante a
Bel. Marcos Catelan, OAB/BA nº 19.758, Bel. Mário Marcos Catelan, OAB/BA nº 58.566 e Belª. Andresa F. Cruz Guerra, OAB/BA nº 29.056
, como Paciente
SARAH MARIA DIAS CAMINHA
, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Seguro/BA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e

nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto da Relatora Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau-Relatora

Procurador(a) de Justiça